Tribunal: TJDFT
Processo: 0719266-19.2021.8.07.0003
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-20
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DA ACUSAÇÃO. FURTO. ACUSADO ABSOLVIDO. PLEITO DE CONDENAÇÃO. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. INDÍCIOS NÃO CONFIRMADOS SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. SENTENÇA PRESERVADA.
1. A confissão extrajudicial, posteriormente retratada e não corroborada por outros elementos produzidos sob o crivo do contraditório, não é suficiente para fundamentar a condenação (AgRg no AREsp n. 2.365.210/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 5/9/2023, DJe de 12/9/2023).
2. Com base no disposto no artigo 197 do Código de Processo Penal, a confissão deve ser avaliada em consonância com as demais provas produzidas no processo, não podendo, por si só, fundamentar uma condenação se não estiver corroborada por outros elementos probatórios, sobretudo no presente caso, em que prestada, exclusivamente, em sede policial.
3. Apelação criminal conhecida e não provida.